Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710167-89.2025.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE SEVERINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA COM CHASSI E PLACA ADULTERADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DA ADULTERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do delito previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal, em razão de ter sido flagrado conduzindo motocicleta com chassi suprimido e placa clonada. A defesa requereu absolvição, alegando ausência de provas quanto à ciência do apelante sobre a adulteração e por se tratar de veículo adquirido em leilão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a condução de veículo automotor com sinais identificadores adulterados, ainda que o acusado alegue desconhecimento da adulteração ou alega origem em leilão, é suficiente para sustentar a condenação pelo art. 311, § 2o, III, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito se comprova por autos de prisão em flagrante, laudo pericial em veículo, boletins de ocorrência e termos de apreensão, que atestam a supressão parcial do número de identificação do chassi e a clonagem da placa. 4. A autoria resulta evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados por prova pericial e pela confissão parcial do réu. 5. O depoimento de policiais militares possui presunção de legitimidade e fé pública, sendo suficiente para embasar condenação quando coerente e harmônico com o conjunto probatório. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a condução de veículo com sinais identificadores adulterados presume ciência da adulteração pelo condutor, cabendo à defesa demonstrar a ausência de dolo, o que não ocorreu. 7. A alegação defensiva de aquisição em leilão, desacompanhada de documentação idônea e contraditada pelas evidências visíveis da adulteração, não afasta a configuração do delito. 8. O crime do art. 311, § 2o, III, do CP é de natureza formal, não exigindo prova de que o agente realizou a adulteração, bastando que utilize o veículo adulterado em proveito próprio. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condução de veículo automotor com chassi suprimido e placa adulterada configura o crime do art. 311, § 2o, III, do Código Penal, independentemente de prova de que o agente tenha realizado a adulteração. 2. Presume-se a ciência da adulteração pelo condutor, cabendo à defesa comprovar a alegada boa-fé ou desconhecimento. 3. A ausência de documentação idônea que comprove a origem lícita do veículo impede o reconhecimento de dúvida razoável quanto à autoria ou ao dolo. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b” e § 3o; 44; 311, § 2o, III. CPP, art. 386, VII; art. 156. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011581, 0714334-86.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 18.06.2025, DJe 28.06.2025; TJDFT, Acórdão 2008582, 0702489-76.2023.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025, DJe 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 2022567, 0722588-25.2023.8.07.0020, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025, DJe 28.07.2025. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da ausência de elementos probatórios suficientes para amparar a condenação, bem como à luz do princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003